Tribunal: STF
Processo: HC 87801
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: I. Prisão processual: direito à progressão do regime de
cumprimento de pena privativa de liberdade ou a livramento
condicional (LEP, art. 112, caput e § 2º).
A jurisprudência do
STF já não reclama o trânsito em julgado da condenação nem para a
concessão do indulto, nem para a progressão de regime de execução,
nem para o livramento condicional (HC 76.524, DJ 29.08.83,
Pertence).
No caso, o paciente - submetido à prisão processual,
que perdura por mais de 2/3 da pena fixada na condenação, dada a
demora do julgamento de recursos de apelação - tem direito a
progressão de regime de execução ou a concessão de livramento
condicional, exigindo-se, contudo, o preenchimento de requisitos
subjetivos para a deferimento dos benefícios.
II. Habeas corpus:
deferimento, em parte, para que o Juízo das Execuções ou o Juízo de
origem analise, como entender de direito, as condições para eventual
 progressão de regime ou concessão de livramento condicional.